Tribunal: TJMT
Processo: 1008495-63.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008495-63.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AGIMIRO FRANCISCO DOURADO - CPF: 522.560.491-91 (EMBARGADO), GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 005.268.651-56 (ADVOGADO), HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 395.866.425-34 (ADVOGADO), ELY SILVA DE ALMEIDA - CPF: 934.030.621-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO), BRUNO THIAGO QUEIROZ DE AGUIAR - CPF: 926.059.072-87 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. No 1008495-63.2019.8.11.0003

EMBARGANTE: BANCO BMG S/A

EMBARGADA: AGIMIRO FRANCISCO DOURADO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
- EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA QUANTO AOS DANOS MATERIAIS – OCORRÊNCIA – CONTRADIÇÃO QUANTO AS COMPENSAÇÃO DE VALORES – INOCORRÊNCIA - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1 - Constatada a omissão no acórdão embargado quanto aos indexadores – juros moratórios e correção monetária – incidentes sobre a condenação do embargante aos danos materiais, impõe-se o acolhimento em parte dos aclaratórios, para sanar o vício apontado.

2 - Se
constou de forma clara do acordão que não restou comprovada a contratação do empréstimo na modalidade Cartão de crédito consignado entre as partes e tampouco o crédito dele decorrente na conta do autor/embargado, ao caso, descabe falar em contradição quanto à alegada compensação de valores.

3 – Recurso parcialmente acolhido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

BANCO BMG S/A
interpõe recurso de embargos de declaração no ID no 256879669, objetivando sanar supostas omissões e contradições que estariam maculando o v. acórdão constante do ID no 254733191, proferido no
Recurso de Apelação no. 254733191
, o qual por unanimidade foi parcialmente provido
“[...] para reduzir os danos morais para R$3.000,00 (três mil reais), permanecendo, no mais, a sentença recorrida.
[...]. ”

Em suma, sustenta que o v. acórdão é
omisso
, uma vez que não enfrentou a questão relativa ao termo inicial dos juros moratórios e correção monetária que deverão ser aplicados nos cálculos da condenação dos danos materiais e
contraditório
, porque apesar de constar os TEDs dos créditos efetivados na conta do autor/embargado, não determinou o abatimento/ compensação destes das condenações devidas ao mesmo, pelo que
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando as omissões e contradições apontadas.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID no 259841192.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Pois bem.

No que tange à omissão do acordão, quanto
ao termo inicial dos juros moratórios e correção monetária que deverão ser aplicados nos cálculos da condenação dos danos materiais, verifica-se que razão assiste ao embargante.

Isto porque, extrai-se que a parte dispositiva da sentença foi omissa quanto aos citados indexadores, senão vejamos;

“[...] Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito" promovida por
AGIMIRO FRANCISCO DOURADO
, em desfavor de
BANCO BMG S/A
, com qualificação nos autos, para: declarar inexistente o débito referente ao contrato no 12453778; condenar a parte ré no pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral devendo incidir juros 1% ao mês a partir do dano, e correção monetária INPC a contar desta decisão;
determinar a restituição do valor descontado da conta do autor, de forma simples, o qual que deverá ser apurado em liquidação de sentença
, bem como condenar o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação [...].”
(Sic. ID no 247259657).

Logo, neste tópico, os declaratórios hão de ser acolhidos para o fim de sanar a omissão acima apontada, posto que, em se tratando de quantia cobrada indevidamente, faz jus o consumidor à repetição do indébito, atualizado monetariamente pelo INPC, desde a data do pagamento indevido, e acrescido de juros de mora, de 1% ao mês (art. 405 do CC c/c 161, § 1o, do CTN), a partir da citação.

No mais, não há falar em contradição quanto à suposta
necessidade de compensação dos valores creditados ao embargado, uma vez que constou de forma clara do acordão que na hipótese
“[...]
não restou comprovada a contratação do empréstimo em discussão entre as partes e tampouco o respectivo crédito em favor do autor [...]”
(Sic. ID no 250982662)
, não havendo, portanto, que se falar em compensação.

Ante o exposto,
acolho parcialmente
os embargos declaratórios para acrescentar ao ato sentencial que sobre a condenação do requerido à repetição de indébito incidirá correção monetária pelo INPC, desde a data do pagamento indevido, acrescido de juros de mora, de 1% ao mês (art. 405 do CC c/c 161, § 1o, do CTN), a partir da citação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025